Tribunal: TJDFT
Processo: 0722383-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722383-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF contra decisão (ID 158298580) da 7a Vara de Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, acolheu em parte a impugnação do executado para e determinar a utilização da TR como índice de correção monetária. Em suas razões (ID 47561353), alega que: 1) o Supremo Tribunal Federal - STF declarou a inconstitucionalidade do uso da TR nas condenações contra a Fazenda Pública (Tema 810) e não modulou os efeitos do julgamento; 2) o art. 1o-F da Lei 9.494/97, na redação dada pela Lei 11.960/09, no que tange à atualização monetária, foi declarado inconstitucional; 3) o IPCA-E deve ser aplicado para fins de correção monetária nas condenações contra a Fazenda Pública da partir de janeiro de 2001; 3) a preponderância da coisa julgada foi rejeitada pelo STF; 4) o tema tem aplicação retroativa; 5) o STF não aplica o Tema 733 nos casos que se referem ao Tema 810. Requer o provimento do recurso, para que seja aplicado o IPCA-E em substituição à TR, como índice de correção do crédito. Preparo recolhido (ID 47613291). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. O agravante não postulou pedido de efeito suspensivo nem de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator